Tribunal: TJES
Processo: 0000790-05.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-05.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZIEL SEGADES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000790-05.2021.8.08.0016

APELANTE:
OZIEL SEGADES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 180, §3º DO CP. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de OZIEL SEGADES, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 180, §3º do Código Penal.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou procedente a denúncia a fim de submeter o réu à sanção do artigo 180, §3º do Código Penal, condenando-o a 2 meses e 22 dias de detenção, 2 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. Além de ter condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do delito previsto no art. 180, §3º do CP, qual seja:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A sentença de primeiro grau foi proferida, pautada nos seguintes fundamentos:

“Verificando os autos, observo que o conjunto probatório é suficiente no sentido de comprovar ter o agente obtido a coisa de forma negligente. A doutrina e jurisprudência brasileiras entendem que, para configuração do crime previsto no art. 180, § 3º do Código Penal (receptação culposa) é preciso prova de que o agente adquire ou recebe a coisa de forma negligente, desinteressada em saber a origem da coisa. No caso em questão, o agente adquiriu a bicicleta por preço que poderia presumir ter obtido por meio criminoso, uma vez que inferior à metade do valor da bicicleta e, embora o vendedor tenha afirmado que não possui nota fiscal, nenhuma providência foi tomada para conhecer a procedência da bicicleta adquirida.

[...]

Assim sendo, não resta dúvida da imprudência do autor, que comprou um objeto sem nota fiscal, por valor muito aquém do que verdadeiramente vale. Por ser presumível ao homem médio que a coisa foi obtida por meio criminoso, resta configurado o crime capitulado no artigo 180 §3º, do Código Penal.”

Como se verifica nos autos, o agente adquiriu o objeto por preço muito inferior ao praticado no mercado, sem qualquer prova da origem ou nota fiscal do produto. Portanto, agiu de forma completamente negligente ao adquirir o produto de procedência incerta.

No que se refere à suposta falta de provas da materialidade delitiva, não se sustenta tal argumento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
as palavras dos agentes públicos possuem credibilidade e boa-fé
, sendo estas provas válidas e suficientes para a comprovação do cometimento do delito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios. 2.
A palavra firme e coerente de guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente deste TJES
. 3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o quantum aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração. 4. Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico, é impossível decotar a causa de aumento da pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação Criminal nº 0010169-10.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data do Julgamento: 28/07/2023) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem da acusada, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
. 3. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Criminal nº 0013123-87.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a): EDER PONTES DA SILVA. Data do Julgamento: 20/07/2023) (g.n.)

Nesta toada, se o conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do réu.

Ademais,
a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo.

Por isso, entendo que não houve equívoco quanto à aplicação da pena, tampouco quanto a valoração desta, uma vez que ambas possuem amparo legal.

Contudo, em relação à indenização por danos morais, a Terceira Seção do STJ, em recente decisão, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica
(REsp 1986672/SC).

Assim, tendo em vista que não restou preenchido os requisitos mencionados acima, entendo que a sentença merece modificação para retirar a condenação do recorrente de indenizar a vítima por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar a condenação do recorrente de indenizar a vítima por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Em tempo,
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor de

Letícia Ferreira Cristo, (OAB/ES 26.535),
no valor de
R$300,00 (trezentos reais)
, pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)